Tribunal: TJDFT
Processo: 0729306-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729306-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA DE MORAIS PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A MM. Juíza proferiu r. sentença homologatória da desistência no processo originário, em 20/09/2022, ocasionando a perda do objeto deste recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora